Tribunal: STF
Processo: Rcl 39821
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Verifico que a Advogada subscritora da petição inicial não dispõe, nestes autos, do necessário instrumento de mandato judicial legitimador do ajuizamento, em nome da parte autora, da presente reclamação (CPC, art. 104, “caput”, primeira parte).
    Inadmissível, para esse efeito, a produção de cópia de anterior procuração, outorgada em processo diverso (Processo nº 1015304-86.2017.8.26.0564).
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em situações como  a ora em exame, tem exigido que se produza, nos autos da ação reclamatória, um novo e específico instrumento de mandato judicial (Rcl 3.649/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Rcl 5.293/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 20.830/RO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Rcl 22.450/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Rcl 23.199/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Rcl 23.230-MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Assino, desse modo, à parte reclamante o prazo de 15 (quinze) dias, para que regularize a sua representação processual, sob pena de extinção deste processo sem resolução de mérito (CPC, art. 76, § 1º, I, e art. 321, “caput” e parágrafo único), com a consequente cassação  da medida liminar anteriormente deferida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator